Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-30.2026.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001767-30.2026.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHRISTOPHER RIAN DE SOUSA REIS - CPF: 106.510.321-21 (RECORRENTE), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001767-30.2026.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Christopher Rian de Sousa Reis

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. GOLPE VIA WHATSAPP. FRAUDE OCORRIDA FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ADOTOU PROCEDIMENTO DE CONTESTAÇÃO/MED. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, §3º, II, DO CDC. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em suas razões recursais o Autor sustenta a falha no atendimento posterior, afirma que procurou socorro no dia seguinte à transferência e que a instituição financeira não teria adotado medidas eficazes para bloquear ou reaver os valores.

3. Na inicial, o Autor alegou que, em 18/02/2026, recebeu mensagens via WhatsApp de terceiro que se passou por amiga pessoal e, induzida em erro, realizou transferência PIX no valor de R$ 1.000,00 em favor de W Gonçalves Intermediações Ltda., sustenta haver falha da instituição financeira na tentativa de bloqueio e recuperação do valor.

4. Os documentos juntados demonstram que a fraude ocorreu fora do ambiente bancário, mediante conversa de WhatsApp mantida entre o Autor e terceiro estelionatário que se passou por amiga pessoal, circunstância que levou o Recorrente a realizar espontaneamente a transferência bancária.

5. Não há prova de invasão de conta, falha sistêmica, movimentação não reconhecida ou vulnerabilidade do sistema da instituição financeira. Ao contrário, o comprovante da operação indica regularidade da transação realizada pela própria autora.

6. Também consta dos autos que a Requerida instaurou procedimento de contestação/MED referente ao PIX realizado, o que afasta a alegação de completa inércia da instituição financeira.

7. Nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

8. Inaplicável, portanto, a Súmula 479 do STJ, pois a fraude não decorreu de fortuito interno relacionado à atividade bancária, mas de golpe externo praticado por terceiro fora dos canais oficiais da instituição financeira.

9. Igualmente não há falar em dano moral, uma vez que inexistente conduta ilícita imputável ao banco.

10.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026